Tribunal: STF
Processo: RE 105775
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-24
Data de publicação: 1985-05-24

Ementa:
PENSÃO PREVIDENCIARIA. FUNRURAL. VIÚVA DE TRABALHADOR RURAL.
LEI COMPLEMENTAR 11/71. SÚMULA 613.
DESCABIMENTO DE PENSÃO A VIÚVA DO RURICOLA FALECIDO ANTERIORMENTE
A VIGENCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 11, DE 1971.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.